Tribunal: TCU
Processo: 012.503/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de aposentadoria oriundos do Senado Federal, encaminhados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal e conceder o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria de Edwiges de Oliveira Cardoso; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de aposentaria de Evandro de Queiroz Filho, Fátima da Conceição Martins Morais Afonso e Helena de Lima Beraba Fatureto; 9.3 determinar à Sefip que: 9.3.1 dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria de Evandro de Queiroz Filho, Fátima da Conceição Martins Morais Afonso e Helena de Lima Beraba Fatureto, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Senado Federal.